Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-69.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709245-69.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLIANA LOPES SALGADO, URBANA IMOVEIS EIRELI, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA APELADO: URBANA IMOVEIS EIRELI, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, MARCOS FRANCISCO MARTINS DA SILVA, POLIANA LOPES SALGADO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, a fim de evitar ulterior alegação de nulidade, DETERMINO a intimação do réu, MARCOS FRANCISCO MARTINS DA SILVA, representado pela curadoria especial exercida pela Defensoria Pública para se manifestar, caso entenda necessário, quanto às apelações apresentadas pelos réus. Determino, ainda, mesmo ciente das certidões de ID 18513215 e ID 18513237, mas para que não sobressaia qualquer dúvida, que seja certificado de forma específica a realização da intimação da Defensoria quanto à sentença proferida, observada suas prerrogativas. Publique-se; intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator